Tribunal: TJBA
Processo: 0507913-02.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507913-02.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, BERIANE BARRETO DE OLIVEIRA, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

APELADO: ATACADAO CENTRO SUL LTDA.

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERNET BANKING. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada por empresa comerciante em razão do estorno bancário de valor anteriormente creditado em sua conta, utilizado como prova de pagamento para liberação de mercadorias; sentença julgou procedente o pedido de ressarcimento e o Banco interpôs apelação, sustentando culpa exclusiva do Apelado ou de terceiro fraudador.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo Banco preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, mediante operação de crédito bancário não acompanhada de ressalva quanto à necessidade de conferência do depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, uma vez que o Apelante impugnou os fundamentos da sentença relativos à responsabilidade objetiva e à falha no dever de informação.

4. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica do Apelado frente à instituição financeira.

5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços.

6. Ainda que a fraude tenha sido cometida por terceiro, trata-se de fortuito interno, inerente à atividade bancária, não sendo apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7. A ausência de ressalva no extrato bancário acessado via internet banking configurou legítima expectativa de disponibilidade do valor e autorizou a entrega das mercadorias, sendo caracterizada falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

8. A alegação de negligência do Apelado foi afastada, tendo em vista a confiança justificada no sistema de informação bancário.

9. A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral impõe a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 14, caput e § 3º, II.

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 931; 937; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479 do STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507913-02.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelada ATACADAO CENTRO SUL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.